Tribunal: TJSP
Processo: 2264670-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM ANDAMENTO CONSIDERADO RAZOÁVEL DENTRO DAS PECULIARIDADES DO CASO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADA-ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO - SÚMULA 52, DO STJ. -

Ementa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM ANDAMENTO CONSIDERADO RAZOÁVEL DENTRO DAS PECULIARIDADES DO CASO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADA-ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO - SÚMULA 52, DO STJ. - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA